Tribunal: TJMT
Processo: 1014052-95.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014052-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO DOS SANTOS ABRAO - CPF: 024.559.811-18 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO RECLAMANTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
EXTRATO QUE APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E NÃO INDICA A DATA DASE RESPECTIVAS INCLUSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL (SÚMULA 385/STJ).
RECURSO
DO RECLAMADO

CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DO RECLAMANTE PREJUDICADO.

1.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.

A ausência de prova da suposta cessão de crédito torna a cobrança indevida e caracteriza conduta ilícita.

2.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restr
itivo
de
crédito

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ.

Por
se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

const
e

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
po
ssibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ.
Quando
o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

3.
O reconhecimento da inexistência do dano moral prejudica o julgamento do recurso

int
erposto
pela
parte

reclamante
, que
almejava

tão

somente
a
majoração
da
indenização

por

dano
moral.

4.
Recurso
do

reclamado
conhecido e

parcialmente

provido
. Recurso
do
reclamante

prejudica
do
.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios p
el
a parte
reclamante
(recorrente vencida)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1014052-95.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BRUNO DOS SANTOS ABRAO E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Recorrido
:
BRUNO DOS SANTOS ABRAO E FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELA
TÓRIO:

Egrégia

turma
.

BRUNO DOS SANTOS ABRAO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

Sentença

proferida
no ID 183153887/PJe2.
Concluiu
que
não

logrou

êxito
a
pa
rte

reclamada

em

demonstrar
a
legitimidade

em

cobrar

débito

apontado

como

indevido
,
pois

não

consta

nenhuma

documentação
que
comprove
a
cessão
de
crédito
.
Julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

a

inexistência do débito e conden ar a parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
o valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos

reais
), a
título
de
indenização

por

danos

morais
.

As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados

nos

IDs
183153888
e183153890
/PJe2.

A
parte

reclamada

sustentou

e
m
seu

rec
urso
que: a)
restou

evidente
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviço

por

parte
do Banco
Recorrente
, que
sempre

agiu

em

estrita

consonância
com o que
foi

contratado
entre as
partes
e quea
inexistência
de
defeito

na

prestação
do
serviço

exclui
a
respons
abilidade

objetiva
do
fornecedor

demostrando
quea
conduta

praticada

pelo

recorrente
de
modo

praticou

conduta

ilícita
; b)
não

existe

nos
autos
qualquer

espécie
de
prova
da
ocorrência
de
intenso

abalo

psíquico
,
tão

pouco
de
extensão
de eventual
dano
que
ten
ha

sofrido
. A
parte

recorrida
,
portanto
,
não
fez
prova
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
tendo

em
vista que
não

existe

qualquer

fato
de
responsabilidade

atribuível

ao

recorrente
que
possa

ter

causado

dano moral. Requereu o provimento do recurso para ref ormar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
parte

reclamante

alegou

em

seu

recu
r
so
que o valor
arbitrado

na

sentença
a
título
de
danos

morais
é
insuficiente
para
reparar

os

prejuízos

causados e

requereusua

majoração
.

As

partes

apresentaram

suas

contrarrazões

nos

IDs
183442153 e 185305689/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC
) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ôn us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata ção
.
Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...)
(TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
respons
abilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
ca
bia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...) (
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Independentemente

de a

parte

reclamada

ter

comprovad
o

a

origem
da
dívida
, a
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
,
na

condição
de
cessionária
do
crédito
,
só
se
legitima
se for
demonstrada
nos
autos a
cessão
de
crédito

supos
tamente

firmada
com o
credor

originário
.

Todavia
,
em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhum documento
que
possa

evidenciar
a
cessão
de
crédito

noticiada
.

Assim
, pela
i nsuficiência de provas da cessão do crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a
ser

cumprida
pela
parte

reclamante
em relação à reclamada
, a
cobra
nça
é
indevida
e
a
conduta

ilícita

encontra
-se
configurada
.

Dano
moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria exist
ência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse

sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação

irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424
/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano
moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada
uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp

1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEI
RA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste

contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

leve
a
presunção
do
dano
moral (
in
re

ipsa
),
necessário
que a
parte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
o
restritivo
de
crédito
,
constando

expressamente
a data da
inclusão
da
negativação
.

Esta

i
nformação
é fundamental para a
constituição
do
direito

ao

dano
moral,
pois
,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
pré-existência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se
que a
parte

reclamante

apresenta

extrato
de
negativação
que
consta

apenas
"data" (ID 183153866/PJe2),
sem

especificar

qual
é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
,
consequentemente
,
a

aplicação
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Vale
esclarec
er
que
a

expressão
"data",
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem

a

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
" e,
consequentemente
,
inviabiliza

a

a
plicação
da
referida

súmula
.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de

inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como

afirmar
que
houve
do
dano
moral.

Recurso

prejudicado
.

Com o
provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclamada
, que
reconhece

a

inexistência do dano moral, encontra -se prejudicado o

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
,
visto
que
almejava

tão somente
a
majoração
do
dano
moral.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
julgo prejudicado
o

recurso

interposto
pela
parte

reclamante
;
e

b)
dou

parcial

provimento

ao

recurso
da
parte

reclamada
,

apenas
para
afastar
a
condenação

em indenização por

danos

morais
,
mantendo

os

demais

termos
da
sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei nº 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso

interposto
pela
parte

reclam
ante
,
condeno
-
a

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, que
fixo

em
10%
sobre
o valor
d
acausa,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da
Costa Marques

Juiz de
Direito
- relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023